Tribunal: TJMT
Processo: 0005010-33.2007.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005010-33.2007.8.11.0055
RECORRENTE: ORLANDO MARIUSSI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ORLANDO MARIUSSI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 102211998):
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO – PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de exigir contas, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a ação judicial, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir.
Impõe-se a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase da ação de exigir contas. A primeira fase da demanda não analisa o mérito das contas apresentadas, de modo que a extinção da causa na segunda fase não ofende a coisa julgada quando verificado, neste momento processual, a pretensão revisional do autor.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005010-33.2007.8.11.0055, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 15/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 109416451).
A parte recorrente alega violação aos artigos 14, 324, 485, § 3o, 489, II, § 1o, I, II, III, IV e V, 505, 507 e 1022, II, do Código de Processo Civil, artigos 914, 915 e 917 (551 do CPC/15) do Código de Processo Civil/73, Súmula 259/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) o acórdão recorrido padece de error in judicando, uma vez que aplicou as regras do CPC/15 e a ação de prestação de contas foi ajuizada em 2007, sob a vigência do CPC/73; (b) na ação de prestação de contas o pedido foi devidamente abordado, informando os dados corretos da conta e requerendo esclarecimento sobre os lançamentos da conta do autor desde sua abertura que se deu em 1987, e, não de forma genérica como o acórdão recorrido entendeu, preenchendo assim os requisitos da prestação de contas; (c) a preliminar de falta de interesse de agir já foi apreciada e transitado em julgado essa questão, sua análise está preclusa e ofende à coisa julgada; (d) a impugnação do laudo pericial não causou a revisão de contrato, não podendo ser extinta a ação por falta de interesse processual.
Recurso tempestivo (id. 113758954).
Contrarrazões (id. 117419963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, I, II, III, IV e V, e 1022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: (a) o acórdão recorrido padece de error in judicando, uma vez que aplicou as regras do CPC/15 e a ação de prestação de contas foi ajuizada em 2007, sob a vigência do CPC/73; (b) na ação de prestação de contas o pedido foi devidamente abordado, informando os dados corretos da conta e requerendo esclarecimento sobre os lançamentos da conta do autor desde sua abertura que se deu em 1987, e, não de forma genérica como o acórdão recorrido entendeu, preenchendo assim os requisitos da prestação de contas; (c) a preliminar de falta de interesse de agir já foi apreciada e transitado em julgado essa questão, sua análise está preclusa e ofende à coisa julgada; (d) a impugnação do laudo pericial não causou a revisão de contrato, não podendo ser extinta a ação por falta de interesse processual.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho a razão não acompanha o apelante.
(...) É de bom alvitre destacar que o procedimento especial da prestação de contas não comporta a análise de situações complexas, sendo pertinente apenas o levantamento pormenorizado das receitas e despesas geradas durante a gestão de bens e negócios do cliente, realizada pelo banco, sendo indevidas as discussões acerca das cláusulas contratuais.
Visto isso, no caso em apreço, basta uma simples análise dos autos para verificar que a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo autor/apelante (id. 87394501), pretende verdadeira revisão de cláusulas contratuais, discutindo as taxas de juros pactuadas, forma de capitalização, tendo a parte pugnado pela soma de todos os lançamentos não autorizados, capitalização não contratada, tarifas não autorizadas e/ou indevidas, desde a abertura da conta corrente, ocorrida no ano de 1987, sem apontar qualquer irregularidade específica.
A vista disso, é evidente que o laudo pericial apresentado, que apurou o saldo de R$ 2.462.712,66 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos), em favor do autor/apelante, utilizou metodologia que caracteriza evidente revisão de cláusulas contratuais.
(...) Ressalto que o fato de a primeira fase da ação de prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, após verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com o seu livre convencimento.
Isso porque, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial, pois, repiso, o objeto da primeira fase é analisar o direito do autor exigir contas e, consequentemente, o dever do réu em prestá-las, enquanto que a finalidade da fase posterior é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas.
(...) Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada no caso em comento.
É de bom alvitre destacar que o c. STJ possui entendimento, transitado em julgado, no sentido de que a primeira fase da demanda não analisa o mérito das contas apresentadas, de modo que a extinção da causa na segunda fase não ofende a coisa julgada quando verificado, neste momento processual, a pretensão revisional do autor, confira:
(...) Desse modo, a impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase (...).
(...) Nesse passo, é necessária a indicação, na inicial, ao menos do período determinado em relação ao qual o correntista busca esclarecimentos, com a exposição de motivos e movimentações duvidosas existentes na conta-corrente, situação que, definitivamente, não restou evidenciada nos autos.
Desse modo, não prospera a alegação de que em nenhum momento foi pleiteada a exclusão, alteração ou modificação dos juros e encargos cobrados, tampouco de violação ao art. 324, do CPC, pois, embora seja admitida a formulação de pedido genérico na ação de exigir contas, tal pedido diz respeito ao saldo, tendo em vista que o art. 550, §1o, do CPC, determina ao autor a especificação detalhada das razões pelas quais exige as contas.
Dessa forma, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a ação judicial, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir”.
Além disso, ao contrário do que alega o recorrente, embora a ação tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, a jurisprudência do c. STJ já se manifestava no sentido de que a ação de prestação de contas “não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário” (REsp n. 1.231.027/PR, 2a Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2012)
Assim, conforme já mencionado no v. acórdão, a petição inicial da prestação de contas deve ao menos discriminar os lançamentos questionáveis, com a respectiva justificativa, e delimitar o período a ser abrangido, sob pena de extinção em razão da postulação genérica, situação evidenciada na espécie, mormente em razão do autor não delimitar um período da longa relação contratual durante o qual teria havido lançamentos não esclarecidos, duvidosos, indevidos ou ilegais, pleiteando a prestação de contas desde a abertura da conta, em 1987, até o ajuizamento da ação, em 2007.” (ids. 109416451 e 102211998). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, I, II, III, IV e V, e 1022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 14 do CPC, em que que se discute que o acórdão recorrido padece de error in judicando, uma vez que aplicou as regras do CPC/15 e a ação de prestação de contas foi ajuizada em 2007, sob a vigência do CPC/73, não foi decidida pelo aresto recorrido, e por terem sido suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 324, 485, § 3o, 505 e 507 do CPC e artigos 914, 915 e 917 (551 do CPC/15) do CPC/73, ao argumento de que: (a) na ação de prestação de contas o pedido foi devidamente abordado, informando os dados corretos da conta e requerendo esclarecimento sobre os lançamentos da conta do autor desde sua abertura que se deu em 1987, e, não de forma genérica como o acórdão recorrido entendeu, preenchendo assim os requisitos da prestação de contas; (b) a preliminar de falta de interesse de agir já foi apreciada e transitado em julgado essa questão, sua análise está preclusa e ofende à coisa julgada; e (c) a impugnação do laudo pericial não causou a revisão de contrato, não podendo ser extinta a ação por falta de interesse processual.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Na ação de exigir contas, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a ação judicial, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir.
Impõe-se a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase da ação de exigir contas. A primeira fase da demanda não analisa o mérito das contas apresentadas, de modo que a extinção da causa na segunda fase não ofende a coisa julgada quando verificado, neste momento processual, a pretensão revisional do autor”. (id. 102211998).
Logo, para contrapor tais afirmações sobre esses pontos, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular n. 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 259/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça